Tribunal: TJES
Processo: 5003221-82.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003221-82.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOPREV S.A.
RECORRIDO: ROSIANE VENTORIN ANDRADE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003221-82.2022.8.08.0050.
Recorrente: ODONTOPREV S.A.
Recorrida: ROSIANE VENTORIN ANDRADE.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI UM PLANO JUNTO A REQUERIDA NA MODALIDADE INTEGRAL DOC MEI Nº. 1.627.430, CONTRATADO NO DIA 05/12/2020, PAGANDO O VALOR DE R$ 89,90, PELA COBERTURA COMPLETA. ASSIM, AFIRMA QUE MAIS OU MENOS A TRÊS MESES ATRÁS, EM UMA CONSULTA DE ROTINA, FOI INFORMADA DA NECESSIDADE DE REALIZAR UM PROCEDIMENTO DE ENXERTO CONJUNTIVO SUBPTELIAL. DIANTE DA REFERIDA SOLICITAÇÃO, FEZ CONTATO COM A ACIONADA PARA SOLICITAR LIBERAÇÃO DO PROCEDIMENTO, O QUAL FOI INFORMADO PELA RÉ CONTATOS DE CLÍNICAS CONVENIADAS. NO ENTANTO, AO MANTER CONTATO COM AS CLÍNICAS, ERA INFORMADO QUE O PROCEDIMENTO NÃO ERA COBERTO PELO PLANO E QUE SÓ FAZIA PARTICULAR. DESTA FORMA, REQUER A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VISANDO QUE A RÉ AUTORIZE/CUSTEIE/REALIZE O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO QUE NECESSITA, QUAL SEJA “ENXERTO CONJUNTIVO SUBPTELIAL” DOS DENTES 14, 15, 16, 24, 25 E 26; A BUSCA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA A PARTE RÉ, QUE NÃO OCORREU EM MOMENTO ALGUM QUALQUER ATITUDE ILÍCITA PELA PARTE DEMANDADA. PORTANTO REVELA-SE PATENTE A IMPERIOSIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, julgo procedente pleito autoral, em parte, para: a) confirmar as decisões de IDs 19171930, 20750612 e 23023927, determinando à ré que autorize/custeie/realize o procedimento prescrito à demandante, qual seja enxerto gengival dos dentes 14, 15, 16, 24, 25 e 26, caso ainda não tenha feito, devendo fazê lo em rede própria ou em com profissional particular às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA RECEBIDO E PROVIDO O RECURSO INOMINADO, PARA REFORMAR A SENTENÇA OBJURGADA, AFASTANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA, OU, AO MENOS, ADEQUÁ-LA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROCESSUAIS, PARA QUE ATINJA PATAMAR JUSTO AO PONTO DE SATISFAZER A AUTORA, ORA RECORRIDA, SEM CONTUDO, IMPLICAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE E QUE SEJA CONFIRMADO O VALOR DAS ASTREINTES ESTIPULADAS NO MONTANTE DE R$ 10.000,00, POR DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. INSURGE-SE A EMPRESA RECORRENTE CONTRA A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, DIANTE DA ALEGAÇÃO DA AUTORA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

MESMO A RÉ APRESENTANDO NO RECURSO, TELA SISTÊMICA DA SUPOSTA CONVERSA COM A AUTORA ONDE ENVIA O HORÁRIO E DATA DAS AVALIAÇÕES COM OUTRA CIRURGIÃ DENTISTA PARA POSTERIOR INICIAÇÃO DE TRATAMENTO, A MESMA NÃO APRESENTOU AOS AUTOS PROVAS QUE DEMONSTREM O ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA O ENDEREÇO CORRETO DA AUTORA OU UM MOTIVO PLAUSÍVEL PARA NEGAR O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO INICIAL, O QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

QUANTO AO DANO MORAL, NOTA-SE QUE ESTÃO PRESENTES OS SEUS REQUISITOS NA HIPÓTESE NARRADA. ALÉM DE NÃO FORNECER AS CLÍNICAS CORRETAS QUE FAZIAM ESSE TRATAMENTO PELA COBERTURA DO PLANO ODONTOLÓGICO, A RÉ TAMBÉM SE NEGOU A AUTORIZAR/REALIZAR O PROCEDIMENTO DO SERVIÇO SOLICITADO PELO CIRURGIÃO DENTISTA DA PARTE AUTORA. DESTE MODO, A RECORRIDA TEVE FRUSTRADA A SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE USO DO SERVIÇO CONTRATADO. A FALHA DE SERVIÇO É EVIDENTE, DE MODO QUE SÃO DESNECESSÁRIAS MAIORES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PONTO. EVIDENCIADO, DESSA FORMA, O SENTIMENTO NEGATIVO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, OBSERVO QUE O VALOR DE INDENIZAÇÃO MOSTRA-SE EXCESSIVO, HAVENDO A IMPOSIÇÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, PENA DE CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. ASSIM, SEGUINDO OS PARÂMETROS POR MIM ADOTADOS, REDUZO O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL E REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL E REAIS), MANTIDA OS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)